Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706474-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA AGRAVADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão (ID 184607239) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ADRIANA LIRA DA SILVA em desfavor de ELIESIO DE PAULA FERREIRA e IRLENE FARIAS DE PAULA FERREIRA, indeferiu processamento do cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 56019794), alega que: 1) o pedido de cumprimento de sentença foi indeferido apesar da localização de bem móvel de valor expressivo em nome da executada; 2) a propriedade do bem foi transferida para o pai da executada, com nítido desígnio de ludibriar o agravante e o Poder Judiciário; 3) o imóvel foi vendido por valor inferior à tabela Fipe. Ao final requer: 1) liminarmente, atribuição de efeito suspensivo; 2) a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à agravada; 3) no mérito, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 56020266). É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária não deve ser conhecido. É incabível no agravo de instrumento a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço de parte do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Como se observa, para o deferimento da liminar, devem estar presentes - de modo cumulativo - os dois pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em análise preliminar, apesar de não se afastar eventual probabilidade do direito, não há urgência que justifique o deferimento da liminar. Não se observa risco de lesão grave ou de difícil reparação, já que o juiz apenas indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. O pedido pode ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo ao feito ou ao direito do recorrente. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator